Tribunal: TJPA
Processo: 0807493-24.2022.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807493-24.2022.8.14.0045

RECORRENTE: ROMARIO SOUSA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Romário Sousa Silva contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP). O recorrente pleiteou a absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal, além de insurgir-se contra a invocação do princípio do
in dubio pro societate
. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso apenas para desclassificação da conduta. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para absolvição sumária do acusado sob a tese de legítima defesa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime para lesão corporal; (iii) determinar a validade do uso do princípio do
in dubio pro societate
como fundamento da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, não sendo necessário juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

4.

O conjunto probatório revela a materialidade do crime por meio de exame de corpo de delito, que atesta lesão perfuro-perfurante na região labial da vítima, e indícios de autoria, consubstanciados em depoimentos de testemunha ocular, da vítima e na confissão qualificada do próprio recorrente.

5.

A alegação de legítima defesa não se sustenta nesta fase processual, pois não há prova incontroversa quanto à existência de agressão injusta e atual por parte da vítima, tampouco da proporcionalidade da reação do acusado.

6.

A desclassificação do crime para lesão corporal exige certeza quanto à ausência de animus necandi, o que não se verifica no caso, razão pela qual a análise da intenção do agente deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

7.

O uso da expressão
in dubio pro societate
em sede de pronúncia não viola garantias constitucionais, pois expressa apenas a natureza do juízo de admissibilidade da acusação, respeitando-se o standard probatório próprio da fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

2.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, ausente no caso concreto.

3.

A desclassificação da imputação para lesão corporal depende de certeza quanto à ausência de animus necandi, o que não pode ser afirmado nesta fase processual.

4.

A referência ao princípio do
in dubio pro societate
em decisões de pronúncia não implica violação ao devido processo legal, desde que observados os critérios legais de admissibilidade da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 121, § 2º, II, e 129, § 4º; CPP, arts. 155, 156, 413, § 1º, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, T5, DJe 24.04.2023;
STJ, AgRg no REsp 2110968/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 08.04.2024;
STJ, AgRg no AREsp 2216031/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, DJe 29.08.2024;
STJ, AREsp 2236994/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 28.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 9ª Sessão Ordinária, ocorrida em 22 de maio de 2025, em formato presencial,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva Amaral Coelho.

Belém (PA), 22 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito (nº 0807496-24.2022.8.14.0045)
, interposto por
ROMÁRIO SOUSA SILVA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Em suas
razões (Num. 22624593 - Pág. 2/8),
o recorrente aduziu, em síntese, que agiu em
legítima defesa
, razão pela qual requereu a absolvição sumária. Alternativamente, pleiteou a
desclassificação do delito imputado para o crime de lesão corporal, com absorção da imputação relativa ao disparo de arma de fogo em local habitado
. Alegou ainda ser indevida a invocação do princípio do in dubio pro societate como fundamento da decisão de pronúncia, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Em contrarrazões
(Num. 22624594 - Pág. 1/5)
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, aplicando-se a desclassificação para os crimes dispostos nos artigos 129 do Código Penal e artigo 15 da Lei 10.826/03.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão
Num. 22624600 - Pág.1/2.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(Num. 23186817 - Pág. 1/2).

Sem revisão.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O recorrente almeja a reforma da decisão de pronúncia e, consequentemente, sua absolvição sumária, sob o argumento de que as provas acostadas aos autos não traduzem elementos suficientes à sua “condenação”. Esclarece que agiu em legítima defesa, sem
animus necandi
.

Inicialmente, importa esclarecer que
a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a
soberania dos veredictos
. Nesse sentido, dispõe o art. 413, §1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à
“
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena
”.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo não prosperar
o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indiciam que o recorrente é autor do disparo de arma de fogo que atingiu a vítima Weleson de Souza Breu.

Veja-se que a

materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo Exame de Corpo de Delito da vítima
(Num. 22624403 - Pág. 11/12)
, o qual esclarece que a vítima teve sua integridade corporal ou saúde ofendida por conduta perfuro-perfurante na região labial.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, eis que, em depoimento prestado perante o juízo, a testemunha Marcos Daivid Mendes de Araújo “
que ouviu Abreu dar voz de prisão a Romário; Que foi Romário quem puxou a arma primeiro; Que se Abreu não tivesse se defendido teria morrido
” (
Mídia ID 22624601 - link 2ª parte – a partir 6:30 ́).
De igual modo, tem-se o depoimento da vítima em juízo
(Mídia no 22624601, 1ª parte, a partir de 6:21 ́),
e ainda, a confissão qualificada do próprio recorrente por ocasião de seu interrogatório em juízo, o qual assumiu a autoria delitiva, embora levantando a tese de legítima defesa, sob o argumento de que a vítima foi a primeira a sacar e disparar contra si, e por isso sacou sua arma e iniciou a troca de tiros.

(Mídia ID 22624601 -último link – 19:13 ́).

Muito embora o recorrente sustenta a excludente de ilicitude,
impende ressaltar que para sua caraterização é necessário que concorram, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 25, do CP, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados
moderadamente
; e o chamado
animus defendendi.

In casu
, não há prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado de que agiu em legítima defesa, pois não se vislumbra, de forma inconteste agressão injusta por parte da vítima a justificar a necessidade de defesa pelo réu, ainda mais na intensidade em que se procedeu.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, em que apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso na atual fase do feito, onde as provas dos autos o apontam como autor da empreitada delituosa.

Nesse sentido, destaco reiterado entendimento da Corte Superior:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FASE DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, esta Corte orienta não ser possível, na via eleita do recurso especial, o exame de eventual ofensa a preceito de natureza constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri
. Precedentes. 3. Incide a Súmula 7/STJ quanto à pretendida absolvição sumária, com base na causa justificante da legítima defesa ou, ainda, acerca do pedido residual de desclassificação da conduta denunciada para o crime de lesões corporais, previsto no art. 129 do CP. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2234594 RN 2022/0336103-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) -
grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURI . PRONÚNCIA. REVERSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, de que, "não estando demonstradas nitidamente a excludente de legítima defesa ou a ausência do animus necandi, de rigor a manutenção da decisão de pronúncia para conferir ao órgão competente, qual seja o Tribunal do Júri, a sua soberania e autonomia". 2 . Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.
3. A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri . É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo. 4. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao apreciar o recurso em sentido estrito, entendeu que, diante do teor dos depoimentos, é perfeitamente lícito estabelecer o liame entre a conduta do denunciado na intenção de matar, ainda que a tentativa não tenha produzido lesões . Assim, "havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria apontando o réu como autor do fato, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que é quem detém a competência constitucional".
5. A reversão das premissas fáticas do acórdão encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça . 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2110968 TO 2023/0420233-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024) –
grifamos.

Subsidiariamente, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal tipificado no art. 129, § 4° do CP, no entanto, de igual forma, entendo que não há como prosperar tal pedido.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a
certeza da ausência do
animus necandi
,
o que, como já visto acima,
não restou comprovada nos autos, de forma clara e induvidosa,
o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio e a forma utilizados pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INTERROGATÓRIO DO RÉU. INVERSÃO DA ORDEM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu"(REsp n . 1.933.759/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023). 2 . No caso, o réu foi interrogado e, em seguida, foi determinada a expedição de cartas precatórias para as oitivas da vítima e de duas testemunhas. Por desistência das partes, uma das testemunhas e o ofendido não foram ouvidos em juízo. Não houve, então, produção de prova que demandasse o contraditório à defesa. Quanto à segunda testemunha, por haver sido arrolada pela própria defesa, é improvável que seu depoimento desse lastro à versão do Ministério Público. De toda forma, as instâncias ordinárias nem sequer mencionaram o teor das declarações dela para fundamentar a pronúncia do acusado. Não há, portanto, como declarar a nulidade arguida pelo recorrente, por não haver prejuízo à defesa. 3. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.
4. Não há como despronunciar o agravante, tampouco desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal, porquanto se extrai tanto da decisão de pronúncia quanto do acórdão que a confirmou a existência de elementos suficientes para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri .É certo que as instâncias ordinárias fazem menção a declarações colhidas no inquérito policial, as quais, isoladamente, não poderiam fundamentar a pronúncia. Todavia, há depoimentos prestados em juízo que, somados aos elementos informativos, dão plausibilidade mínima à versão acusatória, inclusive a respeito da existência do elemento subjetivo do tipo (vontade de matar). 5. Da mesma forma, as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP não são manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas a votação pelo Conselho de Sentença.
Deveras, há lastro probatório mínimo de que a tentativa de homicídio foi motivada por vingança (a vítima haveria agredido a namorada e os acusados quiseram revidar) e praticada mediante surpresa (os réus supostamente se esconderam e aguardaram o ofendido passar no local para golpeá-lo). 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2216031 SP 2022/0302473-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024) – grifamos.

In casu
, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Por fim, o recorrente se insurge
pela invocação do juízo ao princípio do
in dubio pro societate
como fundamento da decisão de pronúncia.

De fato, há críticas doutrinárias acerca da menção ao princípio pro societate nas decisões de pronúncia, dentre as quais destaca-se a pertinente anotação de Guilherme de Souza Nucci, de que o referido uso
constitui mera expressão de cunho didático, que serve para enaltecer a passagem de uma fase de formação de culpa para a uma fase de apreciação de mérito.
Ressalta, ainda, o doutrinador que “
nessa transição há de se ter um critério, consubstanciado de mera admissibilidade da imputação, sem toque de mérito, mas que garanta, minimamente, a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria.”
(Nucci, Guilherme de Souza. Tribunal

do júri – ed. 9. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 64).

Corroborando com o entendimento de que a decisão de pronúncia não reflete sobreposição do interesse social sobre o interesse individual, mas a existência de standart probatório que autoriza a continuidade do processo, a jurisprudência in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155 , 156 , 413 E 414 DO CPP . AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA. 1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo in dubio pro societate. Em minha visão pessoal, a rigor, o in dubio pro societate não existe.
Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem standards probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.
2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do in dubio pro societate. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF , finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio pro societate. 3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP ) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP ), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP ). 4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto standard do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do AgRg no AgRg no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira , DJe de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik . 5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o standard probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual. 6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos arts. 155 , 156 , 413 e 414 do CPP (...) 12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP. (STJ - AREsp: 2236994 SP 2022/0334959-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023) – grifamos.

Ante o exposto,
na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 22 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 22/05/2025